Tribunal: TJSP
Processo: 2176042-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito com azo a decretação de prisão preventiva dos acusados - Possibilidade – Presença dos requisitos necessários para tal desiderato - Aplicação subsidiária do poder geral de cautela – V. acórdão que não comporta alteração - Embargos rejeitados.